Tribunal: STM
Processo: 7000812-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000812-32.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de afronta ao princípio da não
surpresa. No mérito, por unanimidade, conheceu, e, por maioria, negou
provimento ao Apelo do MPM, para manter na íntegra a Sentença absolutória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento parcial ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 27/8/2020, que absolveu o Acusado da
incursão no crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e
condenar o Acusado ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA, Sd FN, a pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela incursão no art. 311 do CPM, a ser
eventualmente cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
O Ministro LEONARDO PUNTEL fará declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-32.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PAPELETA MÉDICA DE DISPENSA.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DOCUMENTO NÃO AUTENTICADO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar do Parquet das Armas que pugnou pela nulidade do Decisum a
quo por violação a não surpresa, tendo em vista a inobservância do princípio do
contraditório, uma vez que o Juízo primevo absolveu o apelado sob o fundamento de
que não haveria demonstração da materialidade delitiva por ausência de provas,
argumento não sustentado pela Defesa e do qual não restou oportunizada a
contradita do MPM, o que contrariou o art. 10 do CPC.
In specie, o Órgão Julgador originário, acertadamente, após análise cognitiva
exauriente dos autos, destacou a desídia do MPM em demonstrar provas robustas
para a condenação do agente, absolvendo-o, por consequência, com fulcro na
atipicidade da conduta pela ausência de elementos fundantes a demonstrar o agir
criminoso.
No tocante à materialidade do delito previsto no art. 311 do CPM, depreende-se do
exame das provas acostadas, ter restado controversa a falsidade documental, à vista
da não apresentação dos documentos oficiais. Sob outro viés, há dúvidas quanto à
veracidade dos documentos apresentados porque o falso revelou-se grosseiro o
suficiente para caracterização de meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva,
tal como exigido pela normativa castrense, ex vi do art. 32 do CPM.
A cópia simples do documento supostamente alterado, que instruiu o inquérito e a
ação penal, consubstanciou-se em uma fotocópia não autenticada, com péssima
qualidade e legibilidade, portanto, falsificação grosseira (mesmo em um documento
original), traduzindo fato atípico para o direito penal.
Recurso desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de afronta ao princípio da não surpresa.
No mérito, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em negar provimento ao Apelo do
MPM, para manter na íntegra a Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 27 de abril de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença proferida pelo CPJ/MB
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 27/8/2020, que julgou, à unanimidade, improcedente a Denúncia contra o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
acusado ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA, para absolvê-lo da imputação do delito previsto no art.
311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em 30/1/2019, o Ministério Público Militar, com base no IPM nº 7000007-05.2019.7.03.0203, ofereceu
Denúncia (Evento 1, doc. 1, da APM) em desfavor do apelado, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
"Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 26 de novembro de 2018, o
denunciado SD-FN ERICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA apresentou ao Grupamento
de Fuzileiros Navais do Rio Grande a Papeleta de Recomendação médica (documento
público) falsificada, emitida em consulta médica realizada no dia 14 de novembro de
2018, na Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG), organização militar sediada em Rio
Grande/RS, alterando os dias de recomendação para repouso domiciliar recebidos, de 3
(três) pra 10 (dez) dias, atentando contra a administração militar, com o objetivo de
justificar sua ausência da OM.
Segundo o apurado, no dia 14 de novembro de 2018 (quarta-feira) o denunciado realizou
consulta médica na PNRG com a 1ª Ten CRISTIANE DE PAULA DIAS, oportunidade que lhe
foi recomendada dispensa médica para repouso domiciliar por três dias, conforme
Prontuário Médico e Papeleta de Recomendação Médica de fls. 40-41 do Evento 1, 1- IPM.
No dia seguinte (15 de novembro de 2018), o denunciado comunicou o fato ao 1º SG-FN-
IF EDSON FERNANDO MAGALHÃES, Adjunto da Seção de Intendência do Grupamento de
Fuzileiros Navais do Rio Grande, por meio do aplicativo de mensagens "whatsapp",
alegando que havia obtido uma dispensa de 10 dias para repouso domiciliar.
Na oportunidade, disse ainda que faria a cópia da dispensa chegar a bordo no dia 19 de
novembro de 2018, o que não ocorreu. Apenas no dia 20 daquele mês (terça-feira) o
denunciado mandou uma foto, também pelo aplicativo Whatsapp, da sua dispensa, com
10 dias de dispensa, onde não era possível perceber o carimbo que assinou o referido
documento.
No dia 26 de novembro de 2018, ao se apresentar perante o Grupamento de Fuzileiros
Navais de Rio Grande, o denunciado apresentou ao 1º SG-FN-IF EDSON FERNANDO
MAGALHÃES, três cópias da dispensa enviada anteriormente via aplicativo Whatsapp,
onde constava 10 dias de repouso domiciliar, porém, constando o carimbo e assinatura
do médico (Evento 1, 1-IPM1, fls. 4-5), fato que chamou atenção do graduado.
Solicitando a apresentar a Papeleta de Recomendação Médica original, o denunciado
afirmou que a perdeu após ter feito as cópias apresentadas, alegando que esqueceu na
máquina copiadora.
Ouvida durante a investigação criminal, a 1ª Ten CRISTIANE DE PAULA DIAS confirmou
que atendeu o denunciado no dia 14 de novembro de 2018, afirmando, porém, que
recomendou dispensa médica para repouso domiciliar de 3 dias, apresentando segunda
via da papeleta e prontuário médico, comprovando, assim, a falsidade praticada pelo
denunciado.
Ressalta-se que a falsificação da Papeleta de Recomendação Médica pelo denunciado
ERICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA, alterando a dispensa para repouso domiciliar de
três para dez dias, se deu com o objetivo de permitir/justificar sua ausência durante os
dias 15 a 23 de novembro de 2018 perante o Grupamento de Fuzileiros Navais,
organização militar sediada em Rio Grande/RS.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado SD-FN ERICK DOUGLAS DOS SANTOS
BARBOSA a norma do art. 311 (falsificação de documento público) do Código Penal
Militar".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
Acompanham os autos os seguintes documentos:
- Certidão de Antecedentes Criminais de Érick Barbosa (evento 9 da APM);
- Documentos Pessoais de Érick Barbosa ( eventos 16 e 17 da APM);
- Ata de Audiência de Qualificação e Inquirição de testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Sgt Edson
Fernando Magalhães e 1ª Ten Cristiane de Paula Dias (evento 19 da APM);
- "Prints" das conversas em aplicativo "WhatsApp" que demonstram o envio do documento adulterado
(evento 24 da APM);
- Laudos médicos do acusado, juntados pela DPU (eventos 46 e 47 da APM);
- Inquirição da testemunha de defesa Carlos Alexandre de Souza (evento 49 da APM);
- Inquirição da testemunha de defesa Sônia Teresinha Flores dos Santos, por videoconferência (doc. 53,
fls. 154/155 do apenso);
- Inquirição da testemunha do Juízo Bruno Paulino Vieira de Souza, por gravação audiovisual (evento 73
da APM);
- Certidão que informa a elaboração de laudo pericial de sanidade mental do acusado nos autos do
Processo nº 7000050-39.2019.7.03.0203 (evento 78 da APM);
- Licenciamento do acusado das fileiras da MB (eventos 80 e 81 da APM);
- Ofício de comunicação de indeferimento de liminar em habeas corpus (evento 102 da APM); e
- Folha de alteração do acusado (evento 130 da APM).
A Exordial foi recebida em 30/1/2019, tendo o réu como incurso no art. 311 do CPM (doc. 2, evento 1, da
APM).
O acusado foi regularmente citado (evento 15 da APM).
Em audiência, de 27/2/2019, a Defesa requereu o cancelamento do ato, uma vez que o réu estava
desacompanhado de um familiar, contrariando prescrição médica estabelecida após internação
compulsória na Santa Casa de Rio Grande, por ter o acusado tentado o suicídio. Pugnou, outrossim, pela
instauração de incidente de insanidade mental e pela não oitiva das testemunhas até a juntada dos
laudos que atestavam o estado psíquico do paciente. O MPM, em contradita, afirmou que o recorrido não
era interditado judicialmente, devendo ser indeferido o pleito de cancelamento da audiência, assim como
asseverou inexistir prejuízo em ouvir as testemunhas. Chancelou, porém, o pedido de elaboração de
incidente de insanidade mental. O CPJ/MB indeferiu o pedido de cancelamento formulado e tomou o
depoimento das testemunhas de acusação. No entanto, deferiu a instauração de incidente de insanidade
mental e a juntada dos laudos médicos do acusado em 5 (cinco) dias (evento 23 da APM).
Na mesma oportunidade, foram colhidos no aparelho celular do agente, com a sua autorização e
certificação pelo Juízo, os "prints" da conversa em aplicativo "WhatsApp" com o Sgt Edson Fernando
Magalhães, no qual ele apresentou o documento adulterado (evento 24 da APM).
O incidente de insanidade mental foi autuado (evento 27 da APM).
Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, a Defesa apresentou como testemunhas o 2º Sgt Carlos Alexandre de
Souza e a mãe do sujeito ativo, a Sra. Sônia Teresinha Flores dos Santos, em depoimento colhido por
meio de videoconferência, em 8/5/2019 (evento 49 da APM).
Em 23/7/2019, foi ouvido o 1º Ten Bruno Paulino Vieira de Souza, testemunha do Juízo (evento 73 da
APM).
O apelado foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil por término do serviço obrigatório, logo após a
emissão do laudo de sanidade mental (eventos 80 e 81 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
O Juízo confirmou a competência do CPJ/MB para processamento e julgamento do feito, com base na tese
firmada em IRDR por esta Egrégia Corte. Por sua vez, a Defesa protocolou o Habeas Corpus nº 7001224-
94.2019.7.00.0000, a mim distribuído, o que indeferi, estabelecendo a prevenção para o julgamento do
presente Recurso.
O réu foi interrogado por meio de carta precatória, em 13/11/2019. O depoimento foi gravado em sistema
audiovisual (evento 73 da APM).
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 115 do apenso) e a DPU pleiteou que
fosse oficiado o Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande para o fornecimento da
cópia da Folha de Alteração completa do acusado (evento 123 da APM).
Após decisão judicial da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, houve a reinclusão do recorrido nas fileiras da
MB (evento 135 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas, pleiteou a condenação nos termos da Denúncia, devendo, no entanto, ser
reconhecida a atenuação sancionatória em razão da sua semi-imputabilidade, ex vi do parágrafo único do
art. 48 do CPM, como também concedendo-lhe os benefícios de recorrer em liberdade e da suspensão
condicional da pena (evento 140 da APM).
Noutro giro, a Defesa pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "d" (inimputabilidade)
ou "e" (in dubio pro reo), do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, que fosse aplicada a pena
mínima, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes do recorrido. Ainda, requereu a detração
da pena do período em que o agente esteve internado de maneira involuntária, bem como a substituição
de eventual pena privativa de liberdade por tratamento psiquiátrico. Por derradeiro, em não havendo a
substituição, que lhe fosse concedido o sursis, na forma do art. 84 do CPM (evento 148 da APM).
Conforme Ata da 4ª Sessão do CPJ/MB, após os debates orais, o Juízo, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido do Parquet Milicien, para absolver o réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM (evento 219 da APM).
A Sentença (evento 221 da APM) foi lida, assinada e publicada e as partes foram devidamente intimadas
do seu inteiro teor (evento 223 e 224 da APM).
Inconformado, o MPM interpôs Apelação (evento 1, doc. 1), e em suas Razões, preliminarmente, pugnou
pela anulação da Decisão, por afronta ao princípio da não surpresa. Subsidiariamente, no mérito, postulou
pela condenação nos termos da Exordial (evento 1, doc. 4).
Operou-se o trânsito em julgado do Decisum para a Defesa (evento 234 da APM).
A DPU, em Contrarrazões (evento 1, doc. 5), requereu o desprovimento do Apelo ministerial, para manter
íntegra a Sentença a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís
Rangel Coutinho (evento 7), opinou pelo conhecimento do Recuso acusatório, afastando a preliminar
arguida pelo MPM e, no mérito, pelo seu provimento, para, reformando a Sentença primeva, condenar o
apelado pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo CPJ/MB da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, de 27/8/2020, que julgou, à unanimidade, improcedente a Denúncia contra ÉRICK DOUGLAS DOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
SANTOS BARBOSA, para absolvê-lo da imputação do delito previsto no art. 311 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
O representante do Parquet das Armas pugnou em Apelo, preliminarmente, pela nulidade do Decisum a
quo por violação à não surpresa, tendo em vista a inobservância do princípio do contraditório, uma vez
que o Juízo primevo absolveu o apelado sob o fundamento de que não haveria demonstração da
materialidade delitiva por ausência de provas, argumento não sustentado pela Defesa e do qual não
restou oportunizada a contradita do MPM, o que contrariou o art. 10 do CPC.
Na mesma esteira, reafirmou que a absolvição baseou-se em matéria não arguida pela DPU, pois se
fundou na ausência dos documentos originais: tanto os prints como a Papeleta de Recomendação Médica
juntados aos autos como prova da falsificação do documento público, já que apenas foram apresentadas
cópias simples, sem autenticação, o que não consubstancia o conceito jurídico de documento, acorde o
art. 373 do CPPM e art. 232 do CPP. Ademais afiançou que o Juízo asseverou na Sentença absolutória a
atipicidade da conduta do agente, certo que o documento inserido tratava-se de falsificação grosseira.
Corroboro, na íntegra, com a argumentação defensiva em suas Contrarrazões ao Apelo. In verbis:
"(...) Com a máxima vênia, as razões recursais do operoso parquet não merecem
prosperar, pois, conforme consta na sentença, "não há nulidades a inquinar o feito", bem
como "as condições da ação penal militar e seus pressupostos processuais estão
presentes".
Advirta-se que o inconformismo do parquet é muito mais com a valoração da prova do
que com a regularidade procedimental, na medida em que o CPJ simplesmente
reconheceu a ausência de prova da materialidade delitiva, tornando atípica a conduta
imputada, o que só pode implicar na absolvição do acusado, como de fato ocorreu (CPPM,
art. 439, alínea "b").
Com efeito, não é surpresa alguma que o pedido condenatório depende da comprovação -
em juízo - da materialidade delitiva, bem como que o ônus dessa prova recai sobre o MPM
(CPPM, art. 296), sendo certo que a não comprovação da materialidade acarreta a
absolvição do acusado.
É preciso frisar que o devido processo penal constitucional, nele incluído o sistema das
nulidades, é, antes de tudo, um mecanismo de limitação do poderio estatal de
persecução, isto é, uma garantia genuinamente a serviço do imputado (CF, art. 5º, LIV),
embora contemple outras facetas de menor envergadura.
Não se desacredita que o MPM tenha ficado efetivamente surpreso com a correta
absolvição, mas o espanto do órgão acusador com a decisão que ele, o MPM, julga
desfavorável nada tem a ver com o princípio da proibição de decisão-surpresa (art. 10 do
CPC), que está relacionado com o direito de participação e o de influir na decisão.
Não se pode pinçar casuisticamente regras do processo civil apenas quando
lhe é favorável, sob pena de desvirtuar a natureza e a índole do processo penal
militar.
Além do mais, é evidente que a iniciativa da demanda compete ao MPM, sendo ele quem
estabelece os limites daquilo que se propõe a provar. O Acusador sabia antes de todos
que deveria fazer prova da imputação e, neste sentido, teve todas as oportunidades para
fazê-lo, participando de todos os atos probatórios, com possibilidade de influenciar
ativamente na decisão do Conselho.
O juiz do processo penal militar (art. 36, § 1º), obviamente, não está vinculado às teses

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
alegadas pelas partes, nem mesmo, segundo a literalidade do CPPM, quando o titular da
ação penal se convence da necessidade de absolvição (art. 437, "b"). É dever do julgador
perpassar a tipicidade (formal, objetiva, subjetiva, material e conglobante), a ilicitude, a
culpabilidade e a punibilidade para só então, superado este caminho, afastar, com base
no convencimento motivado, o estado de não culpabilidade.
Em verdade, sendo vedado ao juiz deixar de decidir (non liquet), o sistema se encarregou
de distribuir o ônus da prova em consonância com o referido estado de não culpabilidade,
de modo que a prova do fato constitutivo e suas circunstâncias incumbe à acusação,
especialmente os aspectos do fato típico (conduta, resultado, nexo e tipicidade).
A análise da materialidade delitiva, ou melhor, da ausência da comprovação dela, foi
magistralmente exposta na sentença, tudo de acordo com as regras processuais penais
militares:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
Art. 373. Fazem a mesma prova que os respectivos originais:
a) as certidões textuais de qualquer peça do processo, do protocolo das
audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por
êle, ou sob sua vigilância e por êle subscritas;
b) os traslados e as certidões extraídas por oficial público, de escritos lançados
em suas notas;
c) as fotocópias de documentos, desde que autenticadas por oficial público;
No mesmo sentido, a doutrina e a jurisprudência adotadas como fundamento da sentença
são uníssonas quanto ao fato de que o documento verdadeiro alterado é o próprio corpo
de delito do crime de falsidade documental, não servindo à comprovação cópias ou
fotografias não autenticadas, como o "print" do caso em tela.
Considerando o standart probatório exigido para a sentença penal condenatória, é
evidente que o fato é atípico sem a apresentação do documento original alterado, não
prevalecendo a chamada "certeza aparente".
De outro lado, não tem lugar no sistema acusatório o tipo de cooperação processual que
o MPM sugere ter faltado na atuação do juiz.
Vejam, Excelências, que o MPM quer que o juiz (quiçá a defesa) diligencie em busca da
prova da materialidade:
E como deveria, então, pautar-se o juiz togado ao perceber, neste caso
concreto, que a defesa do apelado não alegou, de maneira escrita ou oral, as
teses que entendia que poderiam resultar na absolvição do recorrido?
Simples. Após as partes terem usado a tribuna para expor oralmente suas
teses, deveria o juiz togado indagar as partes se gostariam de abordar a
eventual ausência da materialidade do delito imputado ao apelado, em razão
de não ter sido juntado aos autos o original do documento rotulado como falso
e a questão da suposta falsidade grosseira.
Ora, à luz do sistema acusatório, o juiz não é gestor da prova. Nulidade haveria caso o
juiz agisse como queria o MPM: tentar carrear para os autos a prova que incumbia à
acusação, sobretudo depois de encerrada a instrução.
Aliás, o reconhecimento da atipicidade da conduta é uma das atuações oficiosas do juízo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
que não viola o sistema acusatório, sendo cognoscível de ofício e harmoniosa com a
constituição, a exemplo da concessão de habeas corpus de ofício (CPPM, art. 470).
A maior prova de que não há qualquer nulidade é que, caso fosse atendido o pedido de
anulação da sentença e de prolação de outra em seu lugar, novamente haveria de ser
absolutória, por ser atípica a imputação do crime de falso material sem a comprovação da
materialidade delitiva (documento verdadeiro ou autenticado).
Não procede, ainda, a propositada confusão que o MPM lançou acerca da fé de ofício dos
servidores públicos com a não apresentação do documento verdadeiro supostamente
adulterado, pois se sabe que os servidores públicos gozam de fé em relação aos atos
praticados no exercício da função, não sendo este o caso dos autos.
As críticas do parquet quanto ao fato de o Conselho ser composto por juízes "leigos",
neste caso específico, soa com certo grau de oportunismo, na medida em que não se
sabe se seriam entoadas com tanto fervor se o veredito fosse condenatório. Certo ou
errado, assim é o sistema do escabinato, composto por juízes militares (não meros
ouvintes) imparciais e independentes, até que se prove o contrário.
Portanto, não há qualquer nulidade na sentença absolutória, a qual está de acordo com o
substrato fático e com as normas de direito material e processual, bem como contempla
robusta fundamentação a motivar o convencimento do Conselho sobre atipicidade da
conduta por ausência de prova da materialidade (...)".
Conforme pontuou a DPU, não é possível pinçar preceitos desenvolvidos para a técnica processual civil
para a aplicação destacada em âmbito castrense, tendo em vista os pilares que sustentam a normativa
processual penal.
O princípio da não surpresa inserido na esfera privada está adstrito a uma análise casuísta, atrelada à
linhas de defesa das partes em âmbito privado. Aqui, não se exclui a possibilidade da sua utilização em
aplicação da técnica do distinguishing. Ora, o sistema acusatório preserva preceitos estruturantes como a
livre convicção do Juízo, desde que fundado em uma motivação específica, calcada no acervo probatório.
Ab initio, incumbe ao Parquet Milicien, na sistemática processual castrense, devido a sua função
constitucional de titular da ação penal, demonstrar a materialidade e a autoria dos acusados quando
houver elementos indiciários de eventual prática delituosa, observando, inclusive, como corolário para a
sua atuação, o respeito ao arcabouço material e processual penal militar disposto, respectivamente, no
CPM e no CPPM.
In specie, o Órgão Julgador originário, acertadamente, após análise cognitiva exauriente dos autos,
destaca a desídia do MPM em demonstrar provas robustas para a condenação do agente, absolvendo-o,
por consequência, com fulcro na atipicidade da conduta pela ausência de elementos fundantes a
demonstrar o agir criminoso.
Noutro giro, incerta é a crítica ao sistema escabinário constitucionalmente estabelecido a esta Justiça
especializada.
O Direito deve se socorrer de análise justa e adequada, visando uma atuação firmada na realidade social
da época da conduta na prolação do veredicto. Tanto é assim, que o constituinte deixou a cargo da boa-fé
objetiva dos cidadãos. No Tribunal do Júri, a competência para o processamento e julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, cujo bem jurídico tutelado é o de maior envergadura para estrutura social.
Insustentável a alegação do Parquet de que haveria influência do Juiz em relação aos membros das
Forças Armadas que compõem o Conselho de Justiça, na medida em que a sua constituição está calcada
na busca do senso de justiça objetivo daqueles que o integram, observada a experiência da vida na
caserna.
Diante todo exposto, rejeito a preliminar de afronta ao princípio da não surpresa arguida pelo MPM, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
face da sua inaplicabilidade ao caso, sub judice, sob pena de constituição de precedente que sustentaria
o engessamento do Juízo castrense.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, desassiste razão ao Órgão Acusatório.
O MPM imputou ao acusado o delito descrito no art. 311 do CPM:
Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
In specie, a figura típica consubstancia crime militar impróprio que visa tutelar, inicialmente, o regular
funcionamento da Administração Castrense e a sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública dos
documentos.
Para a consumação da falsificação de documento público, que apenas admite a modalidade dolosa, é
imprescindível o preenchimento de uma das seguintes elementares, "falsificar, no todo ou em parte,
documento público ou particular" ou "alterar documento verdadeiro".
Em arrazoado, sustentou a Acusação a efetiva comprovação da materialidade e da autoria delitivas do
acusado, ante a juntada da prova de alteração da Papeleta de Recomendação Médica, documento
público, de dispensa para repouso domiciliar de 3 (três) para 10 (dez) dias. O agente, portanto, munido
do elemento subjetivo doloso, falsificou-o para justificar sua ausência durante os dias 15 a 23/11/2018,
perante o Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande/RS. Para tanto, o MPM apresentou, no acervo
probatório, cópias das conversas do agente com seu superior, em aplicativo de mensagens "WhatsApp",
a Papeleta supostamente adulterada, bem como destacou os depoimentos das testemunhas de acusação
e a confissão do réu, como elementos necessários à condenação do apelado.
No entanto, o CPJ/MB absolveu o sujeito ativo sob o fundamento de que a falsificação apresentada, por
meio de fotografia, ao Sgt Fernando era grosseira, tendo sido percebida de pronto pelo militar. Para além,
as cópias xerográficas juntadas não eram autenticadas, afastando a incidência do art. 311 do CPM.
Por sua vez, no Apelo, o Órgão Acusatório asseverou que a adulteração não era grosseira, tendo sido apta
a enganar a Administração Castrense. Alfim, justificou que embora haja a ausência de autenticação das
cópias apresentadas, tais documentos possuem presunção de veracidade, pois teriam sido emitidos por
funcionário público no exercício da função, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo conceito de
documento previsto no delito do art. 311 da norma incriminadora.
Sem embargo da argumentação expendida, corroboro na íntegra com o Decisum do Juízo a quo.
No tocante à autoria, indene de dúvidas sua consubstanciação, acorde destaca a Sentença absolutória. In
verbis:
"(...) Em seu interrogatório (gravações audiovisuais constantes do Evento 111) o acusado
confessou os fatos tais quais narrados na denúncia, tornando certa e inquestionável a
autoria delitiva, que sobre ele recai.
A corroborar a confissão espontânea do acusado, a prova testemunhal carreada aos autos
foi uníssona e pormenorizou os fatos tais quais descritos na denúncia.
A testemunha ministerial 1º Ten Cristiane de Paula Dias (documento 2, Evento 19),
confirmou que foi a médica responsável pelo atendimento do acusado na Policlínica Naval
de Rio Grande e que recomendou o repouso domiciliar de 03 (três) dias, tendo registrado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
o período no prontuário médico e na Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica.
Já a testemunha ministerial 1º Sgt Edson Fernando Magalhães (documentos 3/4, Evento
19), relatou que era o encarregado da presença do setor; que o acusado não avisou que
iria se consultar no dia 14 de novembro de 2018 na Policlínica Naval, somente informando
ao depoente, por mensagem no aplicativo whatsapp, no final de semana seguinte, que
fora dispensado do serviço pelo período de 10 (dez) dias, prometendo fazer chegar às
suas mãos o documento de dispensa o que não fez durante os dez dias que ficou sem
comparecer ao quartel; que neste período encaminhou ao depoente, também via
whatsapp, fotografia do documento, constando dez dias de dispensa; que somente após o
retorno do acusado da dispensa médica, decorridos os dez dias, que este lhe entregou
cópia do documento, alegando ter perdido a via original.
A testemunha ministerial 2º Sgt Carlos Alexandre de Souza (Evento 49), apenas
esclareceu acerca do procedimento a ser adotado para os procedimentos de dispensa por
motivo de saúde.
Por fim, as testemunhas arroladas pela Defesa, Sonia Teresinha Flores dos Santos, mãe
do acusado (Evento 50), e 1º Ten Bruno Paulino Vieira de Souza (Evento 73), relataram os
problemas psicológicos e psiquiátricos do acusado, e os tratamentos a que se submeteu
durante o tempo em que serviu.
Provada, pois, a autoria. (...)
Noutro diapasão, concernente à materialidade, há dúvidas razoáveis quanto à consumação do delito de
falsificação de documento público.
Consabido que os tipos penais inseridos no Capítulo V do Título VII do Codex têm por escopo proteger a
Administração Militar contra a falsidade documental. A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código
Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública consiste na
credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais e
privados.
Enio Luiz Rossetto[1], ao comentar o crime, afirma que "a objetividade jurídica é o regular funcionamento
da Administração Militar e sua credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a
credibilidade que merecem ter.".
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger[2], a falsidade será reconhecida como crime militar
sempre que tiver o condão de
"(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade e etc., o que ocorre, geralmente,
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado
em serviço.".
Conquanto em interrogatório judicial (evento 74 do apenso) o agente tenha reconhecido a prática
delitiva, confessando ter falsificado e apresentado a Papeleta emitida pela 1ª Ten Médica Cristiane
perante a Organização Militar, o acervo probatório carece de justaposição aos requisitos legais essenciais,
não configurando o conceito de documento público necessário à subsunção do tipo sub examine.
Depreende-se da análise exauriente das provas acostadas ter restado controversa a falsidade
documental, à vista da não apresentação dos documentos oficiais.
Certo inexistir espaço para a alegação do MPM de que foi demonstrada a materialidade delitiva, eis que
esta não se encontra configurada de forma inequívoca nos autos.
Sob outro viés, há dúvidas quanto à veracidade dos documentos apresentados porque o falso revelou-se
grosseiro o suficiente para caracterização de meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
como exigido pela normativa castrense:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:
"EMENTA: CRIME CAPITULADO NO ART. 311 DO CPM. EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA
CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO, EM SEDE DE APELAÇÃO, QUE CONFIRMOU A
CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. I - O documento falso apresentado pelo embargante,
consistente na inserção de informação sobre concessão de licença médica em
receituário médico, não foi considerado hábil a iludir o "homem médio" e não se
revelou eficaz para alcançar o fim a que se propunha, haja vista se tratar de
contrafação oca e grosseira. II - Deve prevalecer a tese defendida no voto
divergente, no qual se encontram os substratos que conduzem ao resultado de
que se configurou a tentativa imperfeita, também conhecida por crime
impossível, na forma do art. 32, primeira parte, do CPM, autorizando, em virtude
disso, a reforma da Sentença do Juízo a quo, para absolver o embargante do crime
capitulado no art. 311 do CPM, com supedâneo no art. 439, alínea b, do CPPM. III -
Acolhimento dos embargos infringentes e de nulidade. Decisão majoritária." (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001073-31.2019.7.00.0000. Relatoria do Ministro José
Coêlho Ferreira. Decisão de 17/12/2017. Publicação no DJe de 21/1/2020.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: MPM e Defesa. Preliminares de nulidade do processo, em razão da citação por
edital, e de Incompetência da Justiça Militar. Falsificação de documento. Ausência
de potencialidade lesiva. Falsificação grosseira. Uso de uniforme militar. Dolo
específico. 1. Esgotadas todas as medidas legais disponíveis para a localização do réu,
estabelece o art. 292 do CPPM a decretação da revelia, sem qualquer prejuízo para o
prosseguimento do processo e para o lapso prescricional. O Princípio da Especialidade
impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal. 2. É competente a Justiça
Militar da União para julgar delito de falsificação de documento de identidade militar
apresentado por civil, nos termos previstos no art. 9º, inciso I, primeira parte, do CPM,
pois afronta a fé pública e a credibilidade da Administração Militar. 3. O documento
falsificado, para se subsumir ao crime previsto no art. 311 do CPM (falsificação
de documento), tem que apresentar potencialidade lesiva a iludir terceiros. 4. O
civil que usa, em público, o uniforme das Forças Armadas, identificando-se como militar,
iludindo terceiros, age com dolo específico capaz de caracterizar o delito de uso indevido
de uniforme, previsto no art. 172 do Código Penal Militar. Preliminar de nulidade do
processo rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de incompetência da Justiça Militar
rejeitada. Decisão unânime. Recursos conhecidos e não providos. Decisão por maioria."
(Apelação nº 0000045-29.2011.7.03.0103. Relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
Publicação: 31/5/2013.) (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, julgado do Excelso Pretório:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E
304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a "caracterização do crime
impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta
impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra
qualquer lesão ou ameaça de lesão" (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). (HC 157799
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 8-11-2018 PUBLIC 9-11-2018.) (Grifo nosso.).
Não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo somente
se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a adequação formal do caso concreto à
norma incriminadora. Ao revés, mister uma análise cuidadosa da conduta, para se aferir se ela causou
uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que se pretende imputar ao agente. Nesse
contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e
que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está
legitimado nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não
lesivas de bens jurídicos (...)". [3]
Noutra vereda, corroboro integralmente com a exegese do CPJ/MB no Decisum absolutório, no tocante ao
juízo exauriente do conjunto probatório apresentado in casu. In verbis:
"(...) O crime de falsidade documental exige vestígio, consubstanciado no
documento falsificado ou alterado atentatório contra a administração militar e
contra a fé pública, em última análise. Equivale dizer que o documento é o
próprio objeto do crime, sendo elementar do tipo penal.
Documento, no conceito jurídico, é todo escrito devido a um autor
determinado, contendo exposição de fatos ou declarações de vontade, dotado
de significação ou relevância jurídica. São, pois, características do conceito
exposto: 1. a forma escrita. 2. a existência de autor determinado. 3. o conteúdo
ou teor (manifestação de vontade ou exposição de fatos) e, 4. a relevância
jurídica. (...). Exigida a forma escrita, excluem-se desde logo as fotografias e
reproduções fotográficas não autenticadas de documentos, discos, gravações
em fita, pinturas, desenhos, composições musicais, etc., que somente poderão
ser consideradas meios de prova o objeto material de outro crime.
Acerca da necessidade de autenticação do documento, no caso de cópia, o art. 373 do
Código de Processo Penal Militar:
"Art. 373 - Fazem a mesma prova que os respectivos originais: a) as certidões
textuais de qualquer peça do processo, do protocolo das audiências ou de
outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob sua
vigilância e por ele subscritas; b) os traslados e as certidões extraídas por
oficial público, de escritos lançados em suas notas; c) as fotocópias de
documentos, desde que autenticadas por oficial público;" (grifo nosso)
Da mesma forma, o art. 232 do Código de Processo Penal comum: Art. 232.
Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis,
públicos ou particulares. Parágrafo único. À fotografia do documento,
devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. (grifo
nosso).
Assim, os "prints" da conversa entre o acusado e a testemunha de acusação, 1º Sgt
Edson Fernando Magalhães (Evento 24, doc. 1), bem como a " Papeleta de
Recomendação Médica em cópia simples (fls. 3/4 do Evento 1 dos autos originários) não
preenchem o conceito jurídico de "documento".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
O caso concreto difere de casos em que os vestígios sumiram, porque nunca
existiram os vestígios, tendo em vista que o documento original nunca foi
entregue. Apenas cópias simples.
Com isso, a prova testemunhal, no presente caso, não logrou êxito em tornar
inconteste a materialidade do delito, porque em nenhum momento o acusado
apresentou o documento original falsificado. Apenas apresentou cópia simples
de documento, o que difere diametralmente do original de documento.
Isso, somado à inexistência de documento, aponta para o reconhecimento da
atipicidade da conduta atribuída ao acusado.
(...)
Repise-se que a cópia simples do documento supostamente alterado, que
instruiu o inquérito e a presente ação penal, trata-se de uma fotocópia não
autenticada, com péssima qualidade e legibilidade (fls. 5, documento 1, autos
originários relacionados).
O que ainda recai em outra estruturante do crime de falsificação documental:
uma falsificação grosseira (mesmo em um documento original) é um fato
atípico para o direito penal.
Questão que merece ser observada, também, é a que surge do depoimento, em
juízo, da testemunha 1º Sgt Edson Fernando Magalhães (documentos 3/4,
Evento 19), militar que recebeu as mensagens via whatsapp, a fotografia da
Dispensa Médica e, posteriormente, a cópia da mesma. Relatou a testemunha
que, ao receber a fotografia via whatsapp, imediatamente percebeu que a
rubrica da médica estava "grotesca" e sem carimbo, tendo o acusado, ao ser
indagado acerca destes fatos, alegado que o "flash" da foto impedia a
visualização de tais itens. Suspeitando da situação, dirigiu-se até a enfermaria
e, em contato com a Tenente médica que prescrevera a dispensa ao acusado,
constatou a diferença de dias entre a prescrita e a alegada pelo réu. Começou a
entrar em contato com o acusado solicitando que voltasse a bordo, o que
aconteceu apenas após o término dos dez dias, quando o acusado lhe entregou
duas cópias xerográficas do documento, alegando ter perdido a via original.(...)"
(Grifos nossos.).
Pelas razões expedidas, impossível considerar-se provada a materialidade do delito imputado pelo
Parquet das Armas ao apelado, por não se encontrar hígida a cadeia de custódia, máxime por inexistir
nos autos prova razoável para comprová-la.
Tal circunstância, a despeito de insuficiente para afastar categoricamente a existência do dolo do agente,
indica a existência de fundada dúvida sobre a sua configuração, de forma a não autorizar a formação do
Juízo condenatório.
Diante desse cenário, mantenho a absolvição, notadamente ante a inexistência de carga probatória apta
a comprovar a imputação estabelecida pelo Parquet.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo do MPM, para preservar íntegra a Sentença absolutória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 21:16:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166d3c077
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.
[3] Apud BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro,
Revan: 2005 p. 91.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e50423d
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000812-32.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no mérito, votei vencido,
acompanhado dos Ministros Gen Ex Marco Antônio de Farias, Alte Esq Celso Luiz Nazareth e Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira, para dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e, reformando a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, condenar o Acusado ÉRICK DOUGLAS
DOS SANTOS BARBOSA, Sd FN, a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, pela incursão no art. 311 do
CPM, a ser eventualmente cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil (CPJ/MB) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 27/8/2020, que, à unanimidade, julgou improcedente a Denúncia contra o acusado
ÉRICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA, Sd FN, do crime de falsificação de documento, constante do
art. 311 do CPM.

Na ocasião, o CPJ entendeu que, inobstante a presença da autoria delitiva por parte do Acusado, a
materialidade não estaria configurada em razão da falsificação grosseira, o que incorreria na hipótese
de crime impossível, a ensejar a absolvição do Acusado por atipicidade, nos moldes do art. 439, alínea
"b", do CPPM.

No que toca ao conhecimento do Recurso, acompanho a Relatora por vislumbrar satisfeitos todos os
requisitos. No mérito, com a devida vênia à leitura apresentada, divirjo por vislumbrar o atino na
irresignação ofertada pelo Ministério Público Militar que, ao meu compreender, merece ser provida.

Nesse conspecto, convém esclarecer que o delito tipificado no art. 311, caput, do Código Penal Militar
assim estabelece, in litteris:

Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.

Como consabido, é crime militar impróprio que visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da
Administração Castrense e a sua credibilidade. Em segundo plano, tutela a fé pública dos documentos.

Conforme narra a Denúncia, ofertada em 26/1/2019, consta do incluso IPM (Inquérito Policial Militar)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e50423d
que, no dia 26/11/2018, o Denunciado Sd FN ERICK DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA, apresentou ao
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande a Papeleta de Recomendação Médica (documento
público) falsificada, emitida em consulta médica realizada no dia 14/11/2018, na Policlínica Naval de
Rio Grande (PNRG), organização militar sediada em Rio Grande/RS, alterando os dias de afastamento
por recomendação médica para repouso domiciliar recebidos, de 3 (três) dias para 10 (dez) dias,
atentando contra a administração militar, com o objetivo de justificar sua ausência da OM.

A denúncia foi recebida no dia 30/1/2019.

Em interrogatório, o Acusado confessou os fatos tais quais narrados na Denúncia, tornando certa e
inquestionável a autoria delitiva que sobre ele recai.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, 1º Ten (MD) Cristiane de Paula Dias, confirmou que
foi a médica responsável pelo atendimento do Acusado na Policlínica Naval de Rio Grande e que
recomendou o repouso domiciliar de 3 (três) dias ao Acusado, tendo registrado o período no prontuário
médico e na Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica.

A outra testemunha, também arrolada pelo Parquet castrense, 1º Sgt Edson Fernando Magalhães,
relatou que era o encarregado da presença do Setor em que o Acusado deveria se apresentar para o
trabalho; que o Acusado não avisou que iria se consultar no dia 14/11/2018, na Policlínica Naval,
somente tendo informado ao depoente, por mensagem no aplicativo whatsapp, no final de semana
seguinte, que teria sido dispensado do serviço pelo período de 10 (dez) dias, prometendo entregar o
documento de dispensa; que, também por intermédio do citado aplicativo, dentro do prazo dos 10
(dez) dias, encaminhou ao depoente a fotografia do documento, constando os 10 (dez) dias de
dispensa; que, somente após o retorno do Acusado da "dispensa médica", decorridos o prazo do
documento falsificado, o Acusado lhe entregou cópia do documento, alegando ter perdido a via
original.

Entendo que, muito embora o documento entregue ao Graduado lhe tenha chamado à atenção, vale
salientar que o documento falsificado era hábil a ludibriar o homem de conhecimento médio, tanto
que, de acordo com o depoimento do Sargento Edson Fernando Magalhães, a Papeleta de Dispensa
Médica apresentada pelo militar, quando do seu retorno a bordo, continha a assinatura e o carimbo da
médica e estava totalmente de acordo com as normas internas e que, se o Apelado tivesse
apresentado apenas aquele documento, provavelmente seria homologado sem problemas.

Nesse conspecto, a aposição da dispensa do serviço, pelo período de 10 (dez) dias, inscrita pelo
próprio Acusado, demonstrou aptidão para atentar contra a administração militar, o que extirpa a tese
de crime impossível, mormente porque o documento fraudado era próprio para os fins jurídicos
pretendidos.

Isso porque o falso não se mostrou grosseiro o suficiente para caracterização de meio
absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense, in
verbis:

Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma
pena é aplicável. (Destaque nosso.)

Muito embora o Conselho Sentenciante tenha consignado que "os prints da conversa entre o Acusado e
a testemunha de acusação, 1º Sgt Edson Fernando Magalhães, bem como a Papeleta de
Recomendação médica em cópia simples não preenchem o conceito jurídico de documento", em
observância ao primado da livre convicção motivada, entendo que a Papeleta de Recomendação
médica apresentada é instrumento dotado de fé pública, apto a produzir efeitos jurídicos perante a
Organização Militar.

Nesse sentido, trago à Colação julgado desta Corte, de relatoria para o Acórdão da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e50423d

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
REJEIÇÕES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEORIA OBJETIVA
TEMPERADA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O simples licenciamento do sujeito ativo não acarreta a incompetência deste foro
especializado para julgar o feito, servindo de norte para a delimitação do Órgão
Julgador o princípio tempus regit actum.
Outrossim, o simples licenciamento do agente não conduz à incompetência do
Conselho Permanente de Justiça.
Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
No caso, a aposição da dispensa do serviço, pelo período de 7 dias, inscrita
pelo próprio sujeito ativo, não se mostrou grosseira o suficiente para
caracterização de meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal
como exigido pelo art. 32 do CPM. A despeito de apresentar indícios de
falso grosseiro para oficiantes da seção médica, isso não se aplica ao
homem médio ou comum, que evidentemente carece de conhecimento para
uma imediata visualização da falsificação, mormente quando a inscrição
ilicitamente aposta fazia parte de documento original, subscrito por médico
da Organização Militar, o que lhe conferia aparente legitimidade e
veracidade.
Muito embora o agente tenha sido diagnosticado com conjuntivite, o médico que o
atendeu não lhe concedeu afastamento, mesmo considerando a possibilidade de
transmissão da doença, de modo a afastar eventual dirimente de inexigibilidade de
conduta diversa.
Recurso não provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000468-22.2018.7.00.0000, Revisora e Relatora para o Acórdão
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 8/8/2019.) (Destaque
nosso.)

Nesse contexto, faz-se válido trazer decote do Parecer ofertado pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO no ponto em que aduz, in verbis:

(...) Assim sendo, verifica-se que o documento apresentado não se tratava de
falsificação grosseira, sendo perfeitamente apta a enganar a administração militar, o
que só não foi possível em virtude da ação zelosa do Sargento Fernando,
que diligenciou para esclarecer os fatos.
Vale ressaltar que o documento falso se mostrou eficaz para alcançar o fim desejado,
tendo o Apelado efetivamente gozado dos 10 (dez) dias de afastamento da
organização militar.
(...)Noutro vértice, em que pese a existência de julgados no sentido de que cópias
reprográficas não se prestam à configuração do crime de falsificação, o documento
falsificado, para efeito de materialidade delitiva, deve ser avaliado pelo juízo de
acordo com o princípio da livre apreciação das provas.

Partindo para a análise da alegação de existência de outras circunstâncias que excluam o crime ou
isentem o Acusado da pena, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo ou mesmo de
ausência de completo entendimento do ilícito praticado, eis que, embora a ele tenha se atribuído
problemas de psicopatologia, diagnosticado com CID10:F60.30 (transtorno de personalidade
Emocionalmente instável, tipo impulsivo) e F32 (transtorno depressivo, episódio grave sem sintomas
psicóticos), esse fato não possui o condão de excluir, por completo, sua capacidade de entendimento
do ilícito.

O diagnóstico foi alcançado no Incidente de Insanidade Mental instaurado em favor do Acusado
(Processo nº 7000050-39.2019.7.03.0203), por meio do Comando do Quinto Distrito Naval - Policlínica
Naval de Rio Grande, atestado pelas médico-peritas CF (Psiquatra) Cristina Maria Saldivia Borges e 1º
Ten (Psiquiatra) Silvia Marchesan de Prá Nörnberg, no dia 7/8/2019.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e50423d
No Laudo Pericial constante do Incidente de Insanidade Mental nº 7000050-39.2019.7.03.0203, em
referência ao ilícito praticado no dia 26/11/2018, as peritas concluíram, em resposta aos quesitos
apresentados, que, in verbis:

(...)

VIII - RESPOSTA AOS QUESITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - Quesitos
previstos no art. 159 do CPPM
a-Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado:
SIM, sofre de episódio depressivo grave, considerado como doença mental.
b-Se, no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em
algum dos estados referidos na alínea anterior:
SIM.
c-Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía
o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento:
SIM, tinha prejuízo da capacidade de autodeterminação.
(...)
(Destaque nosso.)

É cediço que a imputabilidade é presumida e não a inimputabilidade. Maiores incursões a respeito da
imputabilidade penal podem ser elucidados por meio de incidente próprio, conforme o fora feito, e não
se chegou a conclusão da inimputabilidade, mas que o Acusado estava com capacidade de
autodeterminação comprometida. Todavia, entendo que as provas carreadas aos autos não
evidenciam dúvida razoável acerca da inimputabilidade do Acusado, devendo ser reconhecida a sua
semi-imputabilidade.

Portanto, entendo que a Sentença vergastada merece reproche, de modo que o Acusado deve ser
condenado pelo crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM), não se mostrando
cabível a absolvição sob o fundamento da falsificação grosseira, ou mesmo sob o argumento da dúvida
acerca da imputabilidade, mormente porque, diante da diminuição considerável da capacidade de
entendimento da ilicitude ou de autodeterminação, entendo tratar-se de caso de semi-imputabilidade.

Passo a dosimetria.

Passando-se ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM
mostra-se favorável ao Acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, 2
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena-base em seu
mínimo legal.

Passando à terceira fase, entendo que o Acusado faz jus a redução da pena. Com efeito, no esteio do
julgado de relatoria para o Acórdão do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, nos
Embargos nº 10-45.2006.7.03.0103, entendo que, in casu, o quantum redutório merece ser
vislumbrado nesse momento da dosimetria, in verbis:

(...) não obstante a impropriedade do legislador, em rotular a semi-imputabilidade,
prevista no art. 48 do CPM, de redução facultativa da pena e, paradoxalmente,
afirmar no texto do dispositivo que a pena pode ser "atenuada", a jurisprudência
desta Corte, seguindo a regra da legislação penal comum (art. 26, parágrafo único, do
CP), consolidou o entendimento no sentido de considerar o presente instituto como
causa de diminuição de pena, podendo a sanção ser reduzida aquém do mínimo
legal. (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e50423d

Pensar diferente seria tratar de forma antiisonômica os casos de semi-imputabilidade por problemas de
sanidade mental e os casos de embriaguez involuntária previsto no parágrafo único do art. 49 do CPM.

Nesses moldes, reconheço, na forma propugnada pelo parágrafo único do art. 26 do CP, a redução no
patamar de 1/3 (um terço), sobretudo porque o Acusado, em virtude de perturbação de sua saúde
mental, possuía relativa capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento, perfazendo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527
do CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, para o caso de eventual cumprimento de
pena, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

Pelo exposto, votei dando parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformando a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 27/8/2020, que absolveu o Acusado da
incursão no crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), condenar o Acusado ÉRICK DOUGLAS DOS
SANTOS BARBOSA, Sd FN, a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, pela incursão no art. 311 do
CPM, a ser eventualmente cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília-DF, 27 de abril de 2021.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Ministro do STM